Tribunal: STF
Processo: RHC 58339
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFICIO PELO TRIBUNAL LOCAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, TENDO ELE INDEFERIDO ANTERIOR "HABEAS CORPUS", SE TORNOU COATOR E, COMO TAL, NÃO PODE APRECIAR OUTRO PEDIDO IGUAL AO PRIMEIRO.
REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, DE SEU TURNO, NÃO PODE CONHECER DA IMPETRAÇÃO, EM FACE DO VETO ESTABELECIDO NO ART. 119, II, "C", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EQUÍVOCO NO REGISTRO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO, POIS NÃO SE TRATA DE RECURSO.